Tribunal: TJSP
Processo: 1064846-76.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível - oposição - desfecho, na origem, de improcedência - rescisão contratual, declarada nos autos principais, a implicar na invalidação do negócio subsequente - sentença que trouxe boa análise dos fatos – manejo, na essência, do disposto no artigo 252 do Regimento Interno - recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064846-76.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTHUR
RUEDA INACIO, é apelado DANILO NARRO OLIVEIRA- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064846-76.2018.8.26.0002 -Voto no 9158 FH
2
Voto n. 9158 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n.1064846-76.2018.8.26.0002
Origem: 14a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro
Apelante: Arthur Rueda Inácio
Apelados: Danilo Narro Oliveira- Me e Fábio Inácio.
Juiz de Direito: Alexandre Batista Alves

Apelação cível - oposição - desfecho, na origem, de improcedência
- rescisão contratual, declarada nos autos principais, a implicar na
invalidação do negócio subsequente - sentença que trouxe boa
análise dos fatos manejo, na essência, do disposto no artigo 252
do Regimento Interno - recurso improvido
Vistos.
Insurreição apresentada por Arthur Rueda Inácio
em recurso de apelação extraído destes autos de oposição que
ofertara em face de Danilo Narro Oliveira- Me e Fábio Inácio; observa
reclamar reforma/anulação a respeitável sentença em folhas 99/101

que assentou a improcedência da inaugural; defende alienado o veículo
de modo “irretratável
e irrevogável”
, o que a alicerçar, em relevo os
princípios da autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos, a
reversão do resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fl.229),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.214/220).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de oposição; diz o opoente de sua
propriedade o veículo objeto da demanda principal (rescisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064846-76.2018.8.26.0002 -Voto no 9158 FH
3
contrato n. 1104232-13.2018.8.26.0100), destacando, no alusivo, a
existência de certificado de registro e licenciamento em seu nome.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, assim vazando compreensão o i. magistrado “a quo”: “(...)
No caso vertente,
o processo
principal correspondente
a ação de
rescisão de contrato de permuta de veículos, a qual, nos termos da
sentença
proferida nos autos n. 1104232-13.2018.8.26.0002,
foi julgada
procedente.
Por conseguinte,
o contrato de permuta dos veículos
PORSCHE
CAYENNE
e FORD RANGER LTD, conforme
descritos
nos
autos principais,
foi rescindido
por culpa do réu, ora oposto, Fabio, o
qual deixou de cumprir as obrigações
contratuais
de regularização
do veículo FORD RANGER LTD e efetuar o pagamento

da
torna
(R$12.000,00).
Houve, assim, retorno das partes opostas ao status quo
ante, com a restituição
do veículo FORD RANGER pelo autor/Danilo
ao
réu/Fabio,

e
do
veículo
PORSCHE

CAYENNE

pelo
réu/Fabio

ao
autor/Danilo.
Assentadas
as premissas
acima, sustenta o opoente ser o
legítimo proprietário
do veículo PORSCHE
CAYENNE,
originalmente

objeto do contrato de permuta.
(...) Razão não lhe assiste, contudo. Colhe-se dos
autos que o contrato de permuta foi celebrado
entre os opostos Danilo e
Fabio em 07/08/2018
(fls. 15/18 dos autos principais),
ocasião em que
houve a tradição de ambos os veículos de parte a parte (Cláusulas
2a e
3a fls. 16). É cediço que, em nosso ordenamento
jurídico, a propriedade

dos bens móveis transfere-se
pela tradição (arts. 1226 e 1227 do CC),
como ocorreu no caso vertente.
Sendo assim, mediante
a celebração
do
contrato de permuta, o veículo PORSCHE
CAYENNE
foi transferido
ao
oposto/réu
Fabio em 07/08/2018
que, por seu turno, acredita-se,
o
transferiu
ao ora opoente, seu filho (fls. 8/9). Ocorre, contudo, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064846-76.2018.8.26.0002 -Voto no 9158 FH
4
contrato de permuta previa obrigações
de ambas as partes, às quais,
uma vez descumpridas,
poderia ensejar a rescisão contratual,
como
ocorreu no caso vertente.
Nos termos do art. 475 do Código Civil, “a
parte lesada pelo inadimplemento
pode pedir a resolução
do contrato,

se não preferir exigir-lhe
o cumprimento,
cabendo,
em qualquer dos
casos, indenização
por perdas e danos”. Nesta senda, o oposto Danilo
possuía a faculdade
de escolher entre a resolução
do contrato,
que
retornaria
às partes ao estado em que se encontravam
antes do
negócio, ou exigir seu cumprimento
forçado, tendo optado pela primeira
opção, a qual, como exposto, foi levada a efeito por meio da ação
principal.

(...) Rescindido
o contrato de permuta, por
decorrência
lógica, desfez-se
também o negócio seguinte,
por meio do
qual o opoente adquiriu o PORSCHE
CAYENNE,
não havendo que se falar
em busca e apreensão
e/ou declaração
de propriedade
do opoente do
referido veículo. Assim, em se tratando de situação em que o veículo
permutado

encontrava-se

na
posse
de
terceiro
adquirente,

ora
requerente,
a este caberá, se assim desejar, postular, em ação própria,
eventuais
perdas e danos em decorrência
da rescisão do negócio de
permuta celebrado
entre os opostos, mediante
a comprovação
de sua
situação de adquirente
de boa-fé.Nesse
contexto,
não há que se falar
em busca e apreensão
e/ou declaração
de propriedade
do veículo
PORSCHE
CAYENNE
em favor do opoente, tendo em vista a rescisão dos
negócios jurídicos que fundaram
a sua aquisição.
De rigor, assim, a
improcedência
da presente oposição ”. (fls. 99/101).
Inobservado saltou, impende de logo anotar, o
disposto no artigo 685, “caput”, do Código de Processo Civil -
julgamento conjunto da demanda principal e eventual oposição; “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064846-76.2018.8.26.0002 -Voto no 9158 FH
5
casu”, todavia, de se ver transitada em julgada a r. sentença editada
nos autos da ação originária.
O r. pronunciamento guerreado, “data venia”,
não comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato
novo a vulnerá-lo, cabendo incidência, nestes, a disciplina objeto do
artigo 252 do Regimento Interno: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Tem-se, com efeito, “ex vi” do disposto no artigo
686 do Código de Processo Civil/2015, manifesta a relação de
prejudicialidade existente entre a ação originária e sua respectiva
oposição, saltando disciplinado, inclusive, se conheça primeiro a
oposição ao azo do juigamento conjunto; é então de se chancelar, ante
o desfecho de procedência da principal - marcado por trânsito em
julgado em 27/05/2019 - o consequente desfazimento da avença em
debate, com retorno das partes ao “statu quo ante”; bem o anotou,
aliás, no alusivo, o d. magistrado “a quo”: “(...) Nesta senda, o oposto
Danilo possuía a faculdade
de escolher entre a resolução
do contrato,

que retornaria
às partes ao estado em que se encontravam
antes do
negócio, ou exigir seu cumprimento
forçado, tendo optado pela primeira
opção, a qual, como exposto, foi levada a efeito por meio da ação
principal.
Rescindido
o contrato de permuta, por decorrência
lógica,
desfez-se
também o negócio seguinte,
por meio do qual o opoente
adquiriu o PORSCHE
CAYENNE,
não havendo que se falar em busca e
apreensão
e/ou declaração
de propriedade
do opoente do referido
veículo. (...)”, reservada
a discussão
envolvendo eventuais perdas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064846-76.2018.8.26.0002 -Voto no 9158 FH
6
danos, se a hipótese, às vias próprias.
Irreparável, enfim, o resultado de improcedência, adotados, para tanto, demais, os fundamentos
deduzidos na respeitável sentença; evita-se, com a medida, repetições
inúteis; vazias.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com mantença do r. respeitável “decisum”
guerreado e majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85,
§11o, do Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para
15%(quinze por cento) do valor atualizado da causa
TERCIO PIRES
Relator